Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
1. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso).
2. Havendo pedido expresso na denúncia, deve a sentença condenatória impor indenização por dano moral, que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumido (in re ipsa).
3. Recurso conhecido e provido.